Tribunal: TJDFT
Processo: 0016705-92.2009.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
DESPACHO Vistos. Ao exequente, para que seja cientificado dos documentos de ID’s 32013205 a 32013359 e requeira, no prazo de 15 (quinze) dias, o que entender de direito. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora